Tribunal: TJMT
Processo: 1016280-54.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016280-54.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), CLEONICE GOMES DE SOUZA - CPF: 387.963.681-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PRECEDENTES – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato. Precedentes desta Corte de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1016280-54.2022.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:

CLEONICE GOMES DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, contra r. sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital
-MT,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza,
lançada nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
CLEONICE GOMES DE SOUZA
,
que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo,
com base no artigo 485, IV do CPC.

Inconformado, o apelante aponta que
a sentença merece reforma, posto que “
o contrário do fundamentado, o Apelante demonstrou o cumprimento do requisito previsto no §2º do art. 2º do decreto-lei 911/69, 0911487 Rua Dr. Olímpio Macedo, 3-40, Vila Universitária, CEP 17012-533, Bauru/SP – Fone: (14) 3312-5312 consistente na necessidade de envio da notificação com aviso de recebimento acerca do atraso das obrigações contratuais
”
(sic).

Sustenta que
“
os documentos acima destacados estão vinculados aos autos e comprovam o cumprimento da exigência legal da notificação em mora, pois houve o envio da notificação ao endereço do contrato, qual seja, RUA ACORIZAL, N° 81, BAIRRO DOUTOR FABIO LEITE, CUIABA-MT
”

(sic).

Defende que
“
é irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante seja do Devedor. Ou seja, a mora se comprova pelo envio da carta registrada ao endereço informado, o que ocorreu no presente caso
”

(sic).

Assevera que “
se o endereço fornecido no contrato pelo recorrido não permite que as agências postais entreguem a correspondência, ou seja, trata-se de endereço em que, pela localidade, a correspondência deve ser retirada pela própria parte, a frustração da notificação resulta, tão somente, da desídia do devedor ora recorrido, cuja conduta não se mostra imbuída na boa-fé objetiva e muito menos cooperativa para o cumprimento 0911487 Rua Dr. Olímpio Macedo, 3-40, Vila Universitária, CEP 17012-533, Bauru/SP – Fone: (14) 3312-5312 das obrigações pactuadas entre as partes. Logo, não pode o devedor se beneficiar de sua própria torpeza”
(sic).

Diz que “
procedeu o autor a constituição em mora mediante protesto (conforme anexo), tendo em vista que a CERTIDÃO DE INSTRUMENTO DE PROTESTO é documento hábil para a constituição em mora o devedor, todavia tal configuração foi desconsiderada pelo Magistrado
” (sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para desconstituir a r. sentença e, via de consequência, seja considerada válida a constituição em mora do devedor, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento da demanda, inclusive deferindo-se a tutela liminar vindicada
(Id 15489424).

Contrarrazões não ofertadas diante da ausência de angulação processual.

Preparo recursal recolhido (Id 155121174).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT,
Dra. Maria Lucia Prati,
lançada nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
CLEONICE GOMES DE SOUZA
,
que julgou extinta a ação, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Segundo a instituição recorrente, o r.
decisum
se mostra equivocado, na medida em que a notificação
extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço contratual fornecido pelo próprio devedor quando da celebração da avença, cujo AR, no entanto, restou devolvido pelo motivo “Ed. insuficiente”, de modo de que restou infrutífera a tentativa de localização do apelado, o que ensejou na realização do Protesto do título firmado entre as partes, onde, após nova tentativa frustrada de localização do devedor, publicou-se, então, o edital de intimação, estando, portanto, demonstrada a mora do mesmo, consoante previsto no Decreto-Lei nº. 911/68, pelo que requer o provimento deste apelo.

Pois bem. A irresignação merece provimento. Explico:

Conforme se depreende dos autos, as partes celebraram
Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária
em
07/10/2021
, para a aquisição de um veículo da
Marca FIAT, modelo UNO FLEX COM, chassi n.º 9BD195A4ZL0873207, ano de fabricação 2019 e modelo 2020, cor BRANCA, placa QUO2A43, renavam 202622256.

Porém, diante do inadimplemento da devedora a partir de 12/12/2021, o credor fiduciário promoveu a notificação da devedora fiduciante, expedida na data de
11/02/2022
, que, no entanto, retornou sem o devido cumprimento pelo motivo “endereço insuficiente” (Id 154891403– pág. 2), motivando-o a realizar o protesto do título perante o
4º tabelionato de notas e protestos de títulos de Cuiabá/MT, aperfeiçoado aos
04/04/2022
, conforme faz prova o documento juntado no Id. 154891404.

Assim, munido de tais documentos, juntamente do extrato da dívida consolidada (Id 154891405), o credor fiduciário propôs a presente ação de busca e apreensão.

Entretanto, o juízo de primeiro grau declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos
do art. 485, IV, do CPC, por entender que não restou comprovada a regular constituição em mora do devedor
, cujos termos estão sendo agora rebatidos por meio do presente recurso.

Pois bem. Como cediço, em se tratando de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a prévia constituição em mora do devedor constitui requisito indispensável ao ajuizamento e processamento da demanda.

Nesse sentido, enuncia a Súmula nº. 72 do Superior Tribunal de Justiça que
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

De acordo com a redação, até então vigente, do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº. 911/69, que disciplina a matéria, a constituição do devedor em mora poderia se dar por meio de: carta registrada expedida por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos e entregue no endereço do devedor ou pelo protesto do título.

Com o advento, em 14 de novembro de 2014, da Lei nº. 13.043/14, que, dentre outras alterações, modificou a redação do referido dispositivo, tornou-se possível a comprovação da mora
“por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

Pertinente registrar que o entendimento consolidado da Corte Superior é nesse exato sentido, segundo a qual
“a
demonstração da mora em alienação fiduciária
ou leasing – para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse –
pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos,
ou por simples carta registrada com aviso de recebimento – em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário
”
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovado, dentre outros meios, por carta registrada com aviso de recebimento,
desde que devidamente enviada no endereço do devedor informado no contrato firmado entre as partes
(AgInt no AREsp 1516819/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020).

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]
.

Ressalta-se, por fim, que em decorrência da boa-fé objetiva, dever de observância geral de todo e qualquer contratante, nos termos do art. 422 do Código Civil, a conduta esperada pelo devedor é de informar corretamente seu endereço residencial, inclusive quando mudar-se, posto que é através de endereços atualizados das partes que se garante um meio idôneo e eficaz de comunicação entre os contratantes.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pela credora fiduciária foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio requerido/apelado quando da celebração da avença, cuja entrega, todavia, não ocorreu, pois, conforme se vê do
AR (aviso de recebimento) juntado aos autos, a carta não chegou ao destinatário pelo motivo “endereço insuficiente”
(Id 154891403).

Exatamente por isso é que o banco credor promoveu com o protesto do título (Id 154891404).

Diante desse cenário, tem-se como devida e regular a constituição em mora do devedor fiduciário, não merecendo subsistir a sentença extintiva.

A propósito, não é outro o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, inclusive desta e. Câmara julgadora, que em caso absolutamente análogo, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – “
ENDEREÇO INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO
– CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – VALIDADE – CONSTITUIÇÃO EM MORA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Reputa-se válida a constituição em mora do devedor quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato e, ainda, o credor promove o protesto do título, na forma do art. 15 da Lei nº. 9.492/1997”
(N.U 1002363-87.2020.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º 911/69 – CONSTITUIÇÃO EM MORA – PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – VALIDADE
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prévia constituição em mora do devedor, como pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, deve ser dar por meio de notificação, a ele dirigida, ou por intimação de protesto.

Encaminhada notificação ao devedor, dirigida ao endereço indicado no contrato, deve ser considerada válida para efeito de constituição em mora do devedor, ante ao dever lateral de informação, decorrente da boa-fé objetiva, impondo-se às partes fornecer o endereço onde recebe correspondência (STJ, Segunda Seção, REsp 1.184.570/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 09/05/2012, DJe 15.05.2012).

Demonstrados os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69 – comprovação da mora e não quitação integral da dívida no prazo legal permitido – deve ser acolhida a pretensão de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.”
(N.U 1004495-69.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

E, ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VIA CORREIO FRUSTRADA – INTIMAÇÃO VIA EDITAL E PROTESTO EM CARTÓRIO DE COMARCA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – REGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO EM MORA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEVIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1 – Nos contratos de bens móveis, alienados fiduciariamente, o atraso do pagamento de qualquer uma das parcelas, injustificadamente, opera automaticamente a mora (mora ex re).
2 – In casu, proposta Ação de Busca e Apreensão, a instituição credora demonstrou que após tentativa de Notificação via correio, no endereço constante do contrato, procedeu com a Notificação Extrajudicial pela via Cartorária na Comarca de domicílio do devedor, e consequente protesto a dívida, medidas estas suficientes para constituição do devedor em mora.
3 – A configuração dos elementos acima impõe a marcha natural da ação. 4 – Sentença Cassada.”
(N.U 1000490-04.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E LEALDADE CONTRATUAL – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – MORA COMPROVADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual que rege as relações jurídicas, reputa-se válido o protesto por edital seguido da tentativa frustrada de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, seja pelo motivo “mudou-se”, “endereço insuficiente”, ou, ainda, “endereço inexistente”.
”
(N.U 1011987-32.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

Portanto, inexistindo prova de irregularidade da notificação realizada pelo Tabelião, mostra-se válida a notificação extrajudicial realizada, encontrando-se devidamente comprovada, nos autos, a regular constituição do devedor, ora apelado, em mora, motivo pelo qual a cassação da sentença combatida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos para
regular prosseguimento do feito.

É como voto.

[1]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023